Tribunal: TJMT
Processo: 1032209-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032209-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (AGRAVANTE), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 496.762.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, em ação de cobrança de seguro.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de efeito suspensivo do recurso especial, permitindo o prosseguimento da execução provisória, com indeferimento do levantamento do depósito pela exequente até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de recurso especial, sem efeito suspensivo, impede o cumprimento provisório da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É possível o cumprimento provisório de sentença, desde que o recurso pendente não tenha efeito suspensivo (art. 995, CPC/2015).

5. O art. 491 do CPC/2015 trata apenas da forma de liquidação da obrigação de pagar quantia certa, não impedindo o cumprimento provisório.

6. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de prosseguimento da execução provisória na pendência de recurso especial sem efeito suspensivo.

7. O juízo de origem adotou cautelas adequadas ao indeferir o levantamento do depósito antes do trânsito em julgado, conforme o art. 520, IV, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A pendência de julgamento de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o cumprimento provisório de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 491, 520, 995, 1.029, § 5o, e 1.042, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ag. Instr. no 1002388-12.2019, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 17.04.2019; TJ-MT, Ag. Instr. no 1018753-05.2023, 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por MBM Seguradora S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela seguradora nos autos da ação de cobrança de seguro movida por Fernanda Francisca de Souza.

A demanda originária teve por objeto o pagamento de indenização prevista em apólice de seguro para morte por acidente pessoal de passageiros, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado desde a data do óbito do segurado, acrescido de juros moratórios desde a citação.

A sentença foi objeto de recurso de apelação pela seguradora e de recurso adesivo pela parte autora, ambos desprovidos pelo Tribunal. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. A seguradora, então, interpôs recurso especial, não conhecido, que foi objeto de agravo pendente de julgamento.

No curso do cumprimento provisório de sentença, a seguradora, ora agravante, apresentou impugnação sob a alegação de que há recurso especial pendente. No mesmo ato, informou que efetuou o depósito do valor em execução como garantia ao Juízo.

A ora agravada manifestou-se sobre a impugnação e requereu o levantamento do valor depositado (ID 167330408).

O magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o recurso especial interposto pela seguradora não possui efeito suspensivo, de modo que a execução provisória poderia prosseguir regularmente.
Indeferiu, no entanto, o pedido de expedição de alvará em favor da exequente, diante da pendência de julgamento do recurso
.

A agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a pendência do julgamento do Recurso Especial torna o título inexigível, o que impediria o cumprimento provisório da sentença. Afirma que a obrigação de pagar quantia não pode ser exigida antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 491 do CPC. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 256591680).

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 264216765).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBM SEGURADORA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela seguradora.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de processamento do cumprimento provisório de sentença na pendência de recurso especial sem efeito suspensivo.

O cumprimento provisório de sentença encontra expressa previsão no ordenamento jurídico, nos artigos 520 a 522 do CPC, sendo admitido como forma de conferir efetividade à prestação jurisdicional, permitindo que o credor busque a satisfação do seu crédito mesmo na pendência de recurso, desde que este não possua efeito suspensivo.

Compulsando os autos do Recurso de Apelação n. 1019032-53.2021.8.11.0002, verifica-se que o apelo interposto pela agravante, foi desprovido por este E. Tribunal (ID 206813151) e Recurso Especial o não foi admitido (ID 231484695).

Foi interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, sem pedido de efeito suspensivo, circunstância que, por si só, autoriza o processamento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 995 c/c art. 1.029, § 5o, do CPC.

O argumento da agravante de que o art. 491 do CPC impediria a execução antes do trânsito em julgado não encontra respaldo legal. O referido dispositivo trata apenas dos requisitos da sentença nas ações relativas a obrigação de pagar quantia, ressalvando a necessidade de apuração em liquidação, o que não é o caso.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a pendência de Recurso Especial sem efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório da sentença. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 520 DO CPC - SUSPENSÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - REQUISITO DO § 6o DO ART. 525 DO CPC NÃO DEMONSTRADO - SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA - CABIMENTO - MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pendência de Recurso desprovido de efeito suspensivo não impede a penhora on-line em cumprimento provisório da sentença, que só depende de caução quando gerar o levantamento de ativos financeiros, a alteração de posse ou a alienação dos bens penhorados. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002388-12.2019.8.11.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019)

Ademais, o sistema processual estabelece mecanismos de proteção ao executado no cumprimento provisório, como a necessidade de caução para levantamento de valores (art. 520, IV, CPC) e a responsabilidade objetiva do exequente em caso de reforma da decisão (art. 520, I, CPC).

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pela agravante, determinando que se aguarde o trânsito em julgado, o que evidencia a adoção das cautelas necessárias para evitar prejuízos às partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025